Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a restituírem ao requerente o valor de R$ 546,00. Em suas razões, aduz que a falha a prestação de serviços por parte das rés permitiu que fosse vítima de um golpe, fato que lhe gerou diversos aborrecimentos e sentimentos negativos. Argumenta que se trata de dano in re ipsa e que também incide a teoria do desvio produtivo do consumidor. Pede a reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de reparação pelos danos morais sofridos.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42863685).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos que foram realizadas transações clandestinas na conta do consumidor, o que lhe gerou um prejuízo de R$ 546,00, bem como a necessidade de contatar por diversas vezes as recorridas. Em tais casos, a despeito de o recorrente ter figurado como vítima de fraude, o dano moral não se configura in re ipsa. Não obstante o aborrecimento vivenciado pelo autor, que foi surpreendido com transferência fraudulenta realizada por terceiros, possibilitada por falha das rés, constata-se que a situação caracteriza tão somente o inadimplemento contratual, não sendo suficiente para violar os direitos da personalidade da parte autora. Com efeito, o dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. Assim, é imprescindível a comprovação de que o golpe tenha violado os direitos da sua personalidade. Na espécie, não houve comprovação da ocorrência de outros desdobramentos do evento além do depósito realizado em conta de terceiro mediante fraude. Em arremate, não há comprovação da perda de tempo útil extremado em busca da solução do problema, motivo pelo qual não há falar em dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo. Portanto, não existe fundamento fático a amparar a reparação por danos morais.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, considerando o baixo valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.